Tribunal: STJ
Processo: 5148787-36.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930072 - RS(2025/0164874-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ILSO ANTONIO CAR
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE MODENA HILLER - RS032220
AGRAVADO
: LECI CASTRO DE AVILLA
ADVOGADOS
: LENADYR JOSÉ FEIJÓ - RS049729
ANTÔNIO CERVANTES MARTINEZ - RS21065A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREPARO. AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE
GRATUIDADE DE JUSTIÇA OU DO PAGAMENTO EM DOBRO DO PREPARO.
DESCUMPRIMENTO. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. Ação de execução.
2. A parte mesmo após a intimação para sanar o vício apontado (art. 1.007,
§§ 2o e 4o, do CPC), não comprovou o deferimento do benefício de
gratuidade de justiça ou o recolhimento do valor no prazo concedido, o que
atrai a incidência da
Precedentes.
Súmula n. 187/STJ.
3. Quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo
assinalado, o deferimento do benefício de gratuidade de justiça ou o
recolhimento do preparo na forma devida, o recurso especial é considerado
deserto. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54639990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:14
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: e9e6de47-cdbe-4d93-9221-8c283dd6e453

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930072 - RS (2025/0164874-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ILSO ANTONIO CAR
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE MODENA HILLER - RS032220
AGRAVADO
: LECI CASTRO DE AVILLA
ADVOGADOS
: LENADYR JOSÉ FEIJÓ - RS049729

ANTÔNIO CERVANTES MARTINEZ - RS21065A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREPARO. AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE
GRATUIDADE DE JUSTIÇA OU DO PAGAMENTO EM DOBRO DO PREPARO.
DESCUMPRIMENTO. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. Ação de execução.
2. A parte mesmo após a intimação para sanar o vício apontado (art. 1.007, §§
2o e 4o, do CPC), não comprovou o deferimento do benefício de gratuidade de
justiça ou o recolhimento do valor no prazo concedido, o que atrai a incidência
da
Precedentes.
Súmula n. 187/STJ.
3. Quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo
assinalado, o deferimento do benefício de gratuidade de justiça ou o
recolhimento do preparo na forma devida, o recurso especial é considerado
deserto. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ILSO ANTONIO CAR contra
decisão singular, da Presidência desta Corte Superior, que não conheceu do recurso
especial, nos termos do artigo 21-E, V, do RISTJ..
de execução, ajuizada pela parte ora agravante, em face de LECI
Ação:
CASTRO DE AVILLA, ora agravada.
"indeferiu o pedido de AJG postulado" (e-STJ fl.
Decisão interlocutória:
9).
Documento eletrônico VDA52882398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:10:45
Código de Controle do Documento: 64c5b871-4d57-4630-9602-4e63be512272

negou provimento ao agravo interno interposto pela parte ora
Acórdão:
agravante, mantendo a decisão monocrática do relator que deu provimento ao
agravo de instrumento interposto pela ora agravada, concedendo-lhe o benefício
de gratuidade de justiça, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
UMA VEZ INDEFERIDO O BENEFÍCIO, INCUMBE AO POSTULANTE PROVAR,
INEQUIVOCAMENTE, A CONDIÇÃO DE POBREZA E/OU DE NECESSIDADE FIRMADA
QUANDO DO REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO. TAL PROVA SE DÁ ANTE O COTEJO
ENTRE A RENDA AUFERIDA E A COMPROVAÇÃO DOS GASTOS QUE POSSUI O
REQUERENTE, BEM COMO SEUS FAMILIARES, OU PELA COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA
DE SOLIDEZ ECONÔMICA, EM SE TRATANDO DE PESSOA JURÍDICA. NO PRESENTE
CASO, A PARTE AGRAVANTE JUNTOU PROVAS SUFICIENTES COMPROVANDO FAZER
JUS À BENESSE PLEITEADA. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
UNÂNIME. (e-STJ fl. 115)

opostos por ILSO ANTONIO CAR, foram
Embargos de Declaração:
rejeitados.
não conheceu do recurso especial, em
Decisão da Presidência do STJ:
razão da incidência da Súmula n. 187/STJ.
a parte agravante alega que a assistência judiciária
Agravo interno:
gratuita foi concedida na origem com efeitos extensíveis às fases recursais e que, em
autos eletrônicos, é desnecessária a repetição da juntada da decisão de gratuidade,
razão pela qual não há deserção. Requer, assim, o provimento do agravo para que
seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora)
Na hipótese, a decisão agravada não conheceu do recurso especial que
interpusera a parte ora agravante, em razão da incidência da
nos
Súmula n. 187/STJ,
termos da seguinte fundamentação (e-STJ fls. 225-226):

Por meio da análise do recurso de ILSO ANTONIO CAR, verifica-se que o Recurso
Especial não foi instruído com a guia de custas do Superior Tribunal de Justiça e o
respectivo comprovante de pagamento.
Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, a mera
alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária, não é
suficiente para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa
. Nesse sentido, o AgInt no
Rel. Ministra Isabel Gallotti,
condição
AREsp 1545172/SP,
Quarta Turma, DJe de 5.6.2020.
Documento eletrônico VDA52882398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:10:45
Código de Controle do Documento: 64c5b871-4d57-4630-9602-4e63be512272

É insuficiente, portanto, a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa ou
tacitamente nos autos principais e/ou apensados, devendo a parte trazer certidão
comprobatória do Tribunal de origem desse deferimento ou cópia integral dos
respectivos autos, o que não ocorreu no caso concreto.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no recolhimento do preparo. A
parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, deixou o prazo
transcorrer
.
in albis
Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado. Incide,
na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso.
(...)
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 21
de Justiça, não conheço do recurso. (grifou-se)

Da análise dos autos, observo que os argumentos desenvolvidos pela parte
agravante não infirmam a conclusão da decisão impugnada, razão pela qual o
presente recurso não merece prosperar.
A decisão agravada não conheceu do recurso em razão da incidência da
Súmula n. 187 do STJ, por não ter a parte agravante comprovado o deferimento do
benefício de gratuidade de justiça por ela alegado ou regularizado o preparo recursal.
Mesmo regularmente intimada para comprovar o deferimento da justiça
gratuita ou efetuar a complementação das custas (e-STJ fl. 218), a parte
agravante não o fez no prazo assinalado (e-STJ fl. 222), o que atrai a incidência do
verbete sumular n. 187 desta Corte Superior.
Nesse sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
AgInt no
Quarta Turma, DJe 5/6/2020; AgInt no
AREsp 1.545.172/SP,
Terceira Turma, DJe
AgInt nos EDcl no
REsp 1.920.418/MS,
8/9/2022;
REsp 1.820.169/MG, Terceira Turma, DJe
AgInt no AREsp 2.266.084/RJ,
8/6/2022;
Quarta Turma, DJe 1o/6/2023; AgInt no AREsp 2.156.901/DF, Quarta Turma, DJe
AgInt no
Primeira Turma, DJe
e AgInt
16/12/2022;
AREsp 1.021.320/SP,
17/8/2017;
no AREsp 1.549.481/PE, Segunda Turma, DJe 1o/7/2020.
Nesse cenário, competia-lhe proceder à comprovação do deferimento do
benefício de gratuidade de justiça ou do recolhimento em dobro, no prazo
concedido, na forma do
§4o, do CPC, já que não houve a comprovação do
art. 1.007,
recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso.
Por fim, convém salientar que é irrelevante o fato de se tratar, na origem,
de agravo de instrumento interposto eletronicamente, uma vez que, por ocasião da
interposição do recurso especial, cabia à parte recorrente zelar pela regularidade
processual, juntando aos autos todas as peças obrigatórias.
Documento eletrônico VDA52882398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:10:45
Código de Controle do Documento: 64c5b871-4d57-4630-9602-4e63be512272

Assim, apesar das alegações trazidas, os argumentos apresentados são
insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA52882398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:10:45
Código de Controle do Documento: 64c5b871-4d57-4630-9602-4e63be512272

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.930.072 / RS
Número Registro: 2025/0164874-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51487873620248217000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ILSO ANTONIO CAR
ADVOGADO : PAULO HENRIQUE MODENA HILLER - RS032220
AGRAVADO
: LECI CASTRO DE AVILLA
ADVOGADO : ANTÔNIO CERVANTES MARTINEZ - RS21065A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ILSO ANTONIO CAR
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE MODENA HILLER - RS032220
AGRAVADO
: LECI CASTRO DE AVILLA
ADVOGADOS : LENADYR JOSÉ FEIJÓ - RS049729
ANTÔNIO CERVANTES MARTINEZ - RS21065A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54617558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:30
Código de Controle do Documento: 2fe60ffe-55d9-4749-ad0b-b8685ffd571f

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:30
Código de Controle do Documento: 2fe60ffe-55d9-4749-ad0b-b8685ffd571f